Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709507-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por FRANCISCO DE ASSIS contra ato judicial produzido pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF no âmbito do cumprimento de sentença no 0017553-28.1999.8.07.0001, instaurado em desfavor do ora impetrante. Por meio do presente mandamus, insurge-se o impetrante contra a seguinte decisão judicial, datada de 12/02/2025: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida penhora de imóvel de propriedade do executado (ID 92601527 e 93174573). Por ocasião do ID 217509037, diante do lapso decorrido, foi deferida a realização de nova avaliação do imóvel (ID 217509037). Avaliação realizada, conforme IDs 222414987 e 222414988. Oportunizada manifestação, a parte exequente concordou com o valor de avaliação e reiterou o pedido de adjudicação (ID 223857122). A parte executada, no ID 225200853, apresenta impugnação. Na oportunidade, contesta a avaliação do imóvel penhorado, alegando que o valor atribuído não reflete a realidade econômica e que, por impossibilidade financeira, não pôde contratar um perito próprio. Repisa a tese de ilegitimidade para figurar no processo e de impenhorabilidade de bem de família. É o relato do necessário. D E C I D O. No que tange a impugnação de ID 225200853, ressalto que já não cabe rediscussão das matérias atinentes à ilegitimidade para figurar no processo (decorrente de desconsideração da personalidade jurídica) e de impenhorabilidade de bem de família, uma vez que já analisadas em momento pretérito nos autos, o que consta, inclusive, da ementa do recente Acórdão acostado no ID 213915642: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. CONTRARRAZÕES. PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O artigo 507 do Código de Processo Civil prevê que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Considerando que a questão referente à desconsideração da personalidade jurídica da COOPERLEGIS e ao alcance do patrimônio do executado agravante já foi decidida em sede de agravo de instrumento, o não conhecimento em razão da sua preclusão e coisa julgada material é medida que se impõe. 3. Ante a demonstração da existência de mais de um imóvel em nome do executado e da ausência de utilização do imóvel em questão para habitação da unidade familiar, não há que se falar em constituição de bem de família. 4. Preliminar suscitada em contrarrazões parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1836421, 0747041-47.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.) Com efeito, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), bem como transitado e julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508 do CPC). Advirto a parte executada, na forma do artigo 772, inciso II, do Código de Processo Civil, que nova reiteração de questões já decididas será considerada conduta atentatória à dignidade da justiça, tida como conduta protelatória e que retarda o andamento da execução, sujeita a aplicação de multa (art. 774, II e III, e parágrafo único, do CPC). No mais, foi deferida a realização de nova avaliação do imóvel (ID 217509037), apurando o Oficial de Justiça o valor de R$ 490 mil (quatrocentos e noventa mil reais) – ID 222414988. A parte exequente concordou com o valor de avaliação, ao passo que a parte devedora contesta a avaliação do imóvel penhorado, alegando que o valor atribuído não reflete a realidade econômica e que, por impossibilidade financeira, não pôde contratar um perito próprio. Não obstante, verifico da avaliação realizada que houve a descrição do bem, suas características, o estado em que se encontra, bem como o seu real valor no mercado imobiliário. Lado outro, o impugnante apresentou impugnação genérica, sem demonstrar qualquer equívoco na avaliação, ou mesmo quaisquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil. Nessa senda, não havendo qualquer impropriedade na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, agente equidistante das partes, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos, impõe-se sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO a avaliação de ID 222414988, que apurou o valor de R$ 490 mil (quatrocentos e noventa mil reais) ao imóvel descrito como Lote no 15 do Conjunto B-04 da Quadra 14, Sobradinho-DF. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), em relação ao pedido de adjudicação, previamente, INTIME-SE a parte exequente para apresentar cópia atualizada da matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. I.” (Decisão – ID Num. 225706045 – autos no 0017553-28.1999.8.07.0001) Na origem, o cumprimento de sentença de no 0017553-28.1999.8.07.0001 foi instaurado em favor de MILENA SOUTO MAIOR DE MEDEIROS e contra FRANCISCO DE ASSIS – o ora impetrante –, COOPERLEGIS – COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL e outros. Durante o curso da referida fase executiva, o MM. Juízo indicado como coator determinou a penhora do imóvel sito à Quadra 14, Conjunto B-04, lote 15 – Sobradinho/DF (matrícula no 3269), vinculado ao patrimônio do impetrante (ID Num. 92601527 – autos no 0017553-28.1999.8.07.0001). Sem a interposição do recurso cabível contra o supracitado pronunciamento judicial, a exequente pleiteou a adjudicação do mencionado imóvel. Intimado quanto ao referido pleito, o executado, ora impetrante, ofertou impugnação, na qual sustentou a impenhorabilidade do imóvel penhorado, uma vez que seria este um bem de família; e a inexigibilidade da obrigação a ele imposta, ao passo que não teria mais vínculo com a pessoa jurídica também executada (COOPERLEGIS) ao tempo da execução (ID Num. 171902192 – autos no 0017553-28.1999.8.07.0001). Contudo, o MM. Juízo coator rejeitou a referida impugnação, sustentando, em síntese: (I) que o executado deixou de se insurgir (recorrer) contra decisão anterior, por meio da qual fora determinada a desconsideração da personalidade jurídica da outra executada e, assim, a exigibilidade da obrigação exequenda em seu desfavor; e (II) que o executado não comprovou a condição do imóvel constrito de bem de família (ID Num. 176447719 – autos no 0017553-28.1999.8.07.0001). Contra essa rejeição da impugnação ofertada, o executado – ora impetrante –, interpôs o recurso de agravo de instrumento no 0747041-47.2023.8.07.0000, o qual fora distribuído à Colenda 5a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Na análise de mérito, o referido colegiado não conheceu da parcela recursal referente ao debate acerca da legitimidade passiva do executado e, por conseguinte, da exigibilidade da obrigação exequenda em seu desfavor, entendendo que, sobre tal discussão, operou-se a preclusão. Quanto à alegação de que o imóvel penhorado seria bem de família, a Colenda 5a Turma Cível conheceu do recurso e o desproveu, entendendo que as provas colacionadas aos autos originários demonstravam a existência de outros bens imóveis de titularidade do executado, além daquele constrito. O acórdão do referido agravo de instrumento foi ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. CONTRARRAZÕES. PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O artigo 507 do Código de Processo Civil prevê que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Considerando que a questão referente à desconsideração da personalidade jurídica da COOPERLEGIS e ao alcance do patrimônio do executado agravante já foi decidida em sede de agravo de instrumento, o não conhecimento em razão da sua preclusão e coisa julgada material é medida que se impõe. 3. Ante a demonstração da existência de mais de um imóvel em nome do executado e da ausência de utilização do imóvel em questão para habitação da unidade familiar, não há que se falar em constituição de bem de família. 4. Preliminar suscitada em contrarrazões parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão – Ementa – AGI no 0747041-47.2023.8.07.0000) O supracitado pronunciamento judicial transitou em julgado em 23/09/2024 (ID Num. 64959765 – autos AGI no 0747041-47.2023.8.07.0000). De volta à 1a instância, o MM. Juízo da execução determinou que as partes se manifestassem sobre o elaborado laudo de avaliação do imóvel. Entretanto, o executado, ora impetrante, apresentou nova impugnação, fundada nas mesmas alegações antes colocadas em sua defesa processual original e nas razões do agravo de instrumento manejado. Assim, entendendo as matérias repisadas como preclusas, o Juízo da execução prolatou a decisão impugnada por meio deste mandamus, rejeitando a nova impugnação do executado e homologando a avaliação imobiliária realizada (ID Num. 225706045 – autos no 0017553-28.1999.8.07.0001). Nesse contexto, o presente writ é manejado, com o impetrante, mais uma vez, defendendo a sua ilegitimidade passiva relativa ao feito executivo de origem; e a impenhorabilidade do imóvel penhorado, o qual sustenta ser bem de família. Verificadas tais razões lançadas neste remédio constitucional, esta relatoria proferiu o despacho retro (ID Num. 69855353), por meio do qual intimou o impetrante para que esclarecesse acerca de seu interesse processual, uma vez impetrado mandado de segurança contra decisão revestida de preclusão (Súmula n. 268, STF). Assim, o impetrante ofertou emenda regular, sustentando o seu interesse de agir (ID Num. 69991885). Os autos retornaram conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Todavia, como bem lembra o ilustre professor José dos Santos Carvalho Filho, “o mandado de segurança não é remédio para todos os males, razão por que existem hipóteses em que a ação não é cabível” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 37a ed. São Paulo: Atlas, 2023. Pág. 888). Uma dessas hipóteses de descabimento do writ diz respeito ao uso da via mandamental contra decisão revestida por preclusão, valendo-se do mesmo raciocínio aplicado para a edição da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra decisão com trânsito em julgado”; e que se traduz na própria mens legis da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o rito do mandado de segurança, exteriorizada em seu art. 5o, Inciso III, in verbis: Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (...). (Grifos nossos) Note-se que uma decisão transitada em julgado é aquela contra a qual não cabem mais discussões, dada a impossibilidade de insurgência recursal contra as razões nela lançadas. O mesmo ocorre com uma decisão preclusa, contra a qual não cabem mais discussões já resolvidas no processo, estas, também, insuscetíveis de recurso (art. 507, CPC). Feitos esses esclarecimentos, percebe-se que o impetrante se vale desta via mandamental na tentativa de revisitar debates que não comportam mais discussões após julgamento do agravo de instrumento no 0747041-47.2023.8.07.0000 pela Colenda 5a Turma Cível deste Eg. Tribunal, recurso este transitado em julgado em data anterior à impetração do presente mandamus. Assim, conclui-se que, como já apontado, a utilização do mandado de segurança para tal mister é inviável, como já posicionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando analisara caso com similaridade processual ao que se apresenta. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO QUE PROMOVEU A RECLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 267 E 268 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso ordinário, por incidência das Súmulas n. 267 e 268 do STF. 3. O entendimento das turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, "no regime da Lei n. 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas n. 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança: (a) não pode ser transformado em alternativa recursal, como substitutivo do recurso próprio, e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado" (RMS n. 46.132/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022). 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS 50867/MS; Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, Segunda Turma, DJe 05/09/2024). (Grifos nossos) Ante o exposto, sendo cediço que o art. 10 da Lei n. 12.016/2009 obriga o indeferimento da inicial “quando não o for o caso de mandado de segurança”, impõe-se tal medida na situação dos autos, a qual, por força do art. 6o, §5o, da mesma legislação, resulta na denegação da ordem. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do RITJDFT, INDEFIRO A INICIAL apresentada e, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada (art. 6o, §5o, c/c art. 10, Lei n. 12.016/2009). Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 25 de março de 2025 17:26:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora